Tribunal: TJSP
Processo: 1010885-86.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Embargos de declaração –– Não enquadramento no art. 1.022 do CPC – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001042811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1010885-86.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RESTAURANTE CORONEL'S ITAIM BIBI LTDA, é embargado
LUCAS HAUPT AGUIAR COMERCIAL EIRELI EPP.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL
DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010885-86.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1010885-86.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Restaurante Coronel's Itaim Bibi Ltda
Embargado: Lucas Haupt Aguiar Comercial Eireli Epp
Comarca: São Paulo - 17a Vara Cível
Voto no 34619
Embargos de declaração
Não enquadramento no art.
1.022 do CPC Rejeição dos embargos.
Embargos de declaração opostos ao Acórdão de
fls. 291/297 de não provimento da apelação.
Alegou a apelante, ora embargante, finalidade de
prequestionamento. Falou em omissão. Disse que houve exceção do
contrato não cumprido (art. 476, CC) e, consequente inexigibilidade do
título, tendo em vista o descumprimento dos serviços contratados. Disse de
relação de consumo e do afastamento da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.
Postulou pelo recebimento e acolhimento do recurso.
Eis o relatório.
Reexaminados os autos, sobretudo a decisão
embargada, não foi possível concluir pela existência de defeitos
mencionados no art. 1.022 do CPC. Constata-se que a decisão foi
fundamentada, sem necessidade de explicação adicional. Tanto que
constou o seguinte do Acórdão:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010885-86.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
“Certa, em primeiro lugar, porque documentalmente
provada a obrigação de pagar, isto é, a existência da obrigação emerge a partir do
momento que se verifica a contratação entre as partes fato incontroverso, somado
ao fato de que a embargante não logrou demonstrar a prestação de serviços
ineficiente e inadequada do embargado, porquanto o laudo técnico juntado com a
inicial foi elaborado de forma unilateral e, portanto, sem a participação do
embargado, de modo que não se afigura meio de prova suficiente e apto a formação
do convencimento, mormente porque em impugnação o embargado contrariou o seu
teor: “(...) o documento não poder ser reconhecido como a verdade absoluta e não
comprova a ineficácia do sistema instalado (...)” (fl. 137). Não se tem notícia de
realização de vistoria “ad perpetuam rei memoriam” para resguardo ou
conservação dos fatos, e referida ausência de prova se afigura fator importante
porquanto como se apreende, novo sistema de exaustão foi instaurado por terceiros,
inviabilizando produção de perícia no sistema, e, como de rigor, a ausência de
vistoria em tempo oportuno lança repercussão direta e inexorável no direito
pleiteado na inicial pela embargante, posicionando-a de modo desfavorável no
julgamento da lide, considerando, no mais, que sequer houve instauração da fase
instrutória, e o julgamento antecipado contou com a anuência das partes, que,
instadas, preferiram não postular por produção de provas, confiando na produção
documental (fls. 236/237 e 238/239).
As obrigações são líquidas, em segundo lugar, porque
as quantias ali descritas se mostram em consonância com a contratação.”. (...)
Nada há a ser alterado. A matéria trazida neste
recurso foi analisada e fundamentado o entendimento, que é diverso ao da
embargante. Como não se trata de omissão, nem de obscuridade, mas
apenas de entendimento diverso, claro que estes embargos não retratam o
âmbito adequado para a revisão pretendida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010885-86.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
A omissão é a falta de manifestação expressa
sobre algum ponto relevante (fundamento de fato ou de direito) ventilado na
causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o tribunal. No caso, no entanto,
não há que se falar em qualquer omissão.
Vale lembrar que o recurso devolve ao tribunal o
conhecimento da matéria impugnada, que apreciará também as questões
suscitadas e discutidas no processo. Então, as questões objeto de
apreciação pelo tribunal referem-se a matérias prequestionadas, isto é,
suscitadas e discutidas no processo.
A
argumentação
da
embargante
traduz
inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com
os limites de cognição deste recurso.
Estes
embargos
não
se
enquadram
nas
hipóteses do art. 1022 do CPC. Retratam via absolutamente imprópria para
o reexame das questões. Sem qualquer possibilidade de se cogitar do
efeito infringente.
Ante o exposto, meu voto é pela rejeição dos
embargos.
Gil Coelho
Relator